Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737733-84.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SICILIA BARBOSA DE ALENCAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0013824-77.2016.8.07.0007 promovido pela agravante em desfavor do SICILIA BARBOSA DE ALENCAR. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 51077411), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de inscrição do nome da agravada em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, ao fundamento de que a medida se consubstancia em mera faculdade atribuída ao julgador e porque, no caso em exame, a medida se revela insuficiente para a consecução da efetividade pretendida, qual seja, a satisfação do crédito. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, a legalidade da inscrição do nome da agravada em cadastros de restrição ao crédito, nos termos dos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a medida vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 51077410. Tendo em vista que a agravante não requereu a concessão da tutela recursal provisória, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 11:26:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora